Tribunal: TJSP
Processo: 1500096-64.2019.8.26.0360
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Suspensão condicional do processo – Revogação – Agente que não comparece regularmente ao Juízo durante o período de prova – Descumprimento das condições verificado – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500096-64.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é recorrente WELINGTON
MUNIZ, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500096-64.2019.8.26.0360 -Voto no
2
Voto no 18.888 (5)
Recorrente: WELINGTON MUNIZ.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Mococa.
Magistrado: Sansão Ferreira Barreto.
Suspensão condicional do processo Revogação Agente que não
comparece regularmente ao Juízo durante o período de prova
Descumprimento das condições verificado Decisão mantida.
Welington Muniz, qualificado nos autos, foi denunciado
por infração ao artigo 306, caput, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no
9.503/97
A
denúncia
foi
recebida
(fls.
46/47).
Citado,
pessoalmente, o réu compareceu e aceitou o benefício da suspensão condicional
do processo (fls. 116/117).
O benefício foi revogado, pois descumpridas as
condições fixadas (fls. 151/152).
Inconformado, Welington, recorreu, a D. Defesa,
argumentando com a injustiça do 'decisum'; sustenta que não foram esgotadas as
tentativas de localização do acusado, o que se traduz em ofensa aos princípios
da ampla defesa e do contraditório (fls. 161/165).
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
Improcede o recurso.
O recorrente foi denunciado porque, no dia 27 de
janeiro de 2019, por volta das 13:51 horas, na Rua João Moreira Sales, no 36, na
cidade e comarca de Mococa, conduziu o veículo VW/Gol, placas HFK-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500096-64.2019.8.26.0360 -Voto no
3
9252/Mococa-SP, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool, constatada a concentração de 1,52 miligramas de álcool
por litro de ar alveolar, conforme Exame Etilométrico (fl. 10).
Recebida a denúncia e presentes os requisitos legais,
foi designada audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional
do processo pelo prazo de 2 anos, oportunidade em que foi advertido, o
recorrente, de que se viesse a ser processado por outro crime ou descumprisse
as condições expostas, a suspensão seria revogada (fls. 87/88).
Entretanto, Welington não cumpriu as condições
impostas, deixando de comparecer regularmente em Juízo. Tentada a sua
intimação pessoal para justificar o descumprimento da condição imposta, sob
pena de revogação da benesse, a Sra. Oficial de Justiça certificou que o acusado
se mudou do endereço indicado nos autos (fl. 135).
Nesse
contexto,
acolheu
o
Meritíssimo
Juízo,
requerimento de revogação do benefício ofertado pelo MP, com fundamento no
artigo 89, §4o, da Lei 9.099/95 (fls. 151/152).
Assim sendo, tem-se por correta a r. decisão de 1o
grau, tratando-se, a hipótese, de caso de revogação obrigatória do sursis, sendo
imperiosa a revogação do benefício, certo que a extinção da punibilidade está
condicionada à análise do cumprimento de todas as condições impostas e não
apenas ao simples decurso do lapso temporal.
No presente caso, bem se salientou no parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça que “...o recorrente, sem oferecer qualquer
justificativa, deixou de cumprir a condição de comparecer em Juízo
bimestralmente, para informar suas atividades. E, mais, mudou-se sem realizar a
comunicação de seu novo endereço, demonstrando que não possuía qualquer
interesse em cumprir com as condições expostas”, ademais, “...ainda foi
concedida ao acusado a oportunidade de justificar a sua ausência de
comparecimento em Juízo, mas o mesmo quedou-se inerte, vez que não
comunicou seu novo endereço” (fl. 182).
No que diz com a alegação defensiva de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500096-64.2019.8.26.0360 -Voto no
4
esgotadas as tentativas de localização do réu, vale reproduzir a precisa
ponderação lançada nas contrarrazões recursais: “Acrescenta-se que o pleito da
Defesa é desarrazoado, já que pretende que o Estado promova diligências para
apurar o endereço de um réu que se comprometeu a cumprir condições impostas
no benefício e manter seu endereço atualizado” (fl. 173).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo, ficando mantida, por seus fundamentos, a r. decisão recorrida.
MAURICIO VALALA
relator